Tribunal: STF
Processo: HC 203631
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e Posse de arma de fogo com numeração suprimida. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do REsp 1.928.006/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, interposto no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas e posse de “arma de fogo calibre .38 sem munição e quatros munições de calibre .32 intactas.”
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o paciente faz jus à causa especial de diminuição de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente por se tratar de acusado primário e menor de 21 anos na data dos fatos. 
    4. A defesa postula a concessão da ordem para que seja reconhecido e aplicado o Tráfico Privilegiado constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.434/06, redimensionando-se o regime inicial e o quantum de pena a cumprir.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    9. As peças que instruem o feito não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão do pedido. A hipótese é de paciente condenado por tráfico de drogas, havendo sido surpreendido com arma de fogo com numeração suprimida e munições. De modo que não tenho por atendidos os pressupostos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, até porque os autos informam que:
    “[...] Deveras, as conversas registradas no laudo pericial de fls. 294/313, as declarações dos policiais de que haviam recebido diversas denúncias da prática de tráfico no local, bem como o fato de o acusado possuir arma de fogo com numeração suprimida são circunstâncias que, consideradas em conjunto, se prestam a indicar um acentuado envolvimento no comércio de drogas..”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator